Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 43 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO.
1. O autor consolidou a competência no momento da distribuição da ação (art. 43/CPC), ainda que tenha havido erro material na exata localização de seu endereço.
2. Assim, diante da opção exercida pelo autor no momento da distribuição, é incabível o declínio da competência, seja de ofício, ou, no caso específico dos autos, sugestão ou indução para redistribuir os autos por determinação de emenda à inicial.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Cível de Águas Claras.